Tribunal: TJDFT
Processo: 0008873-88.1998.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. CONDENAÇÃO. NÃO CABIMENTO. INCIDÊNCIA DO § 5o DO ART. 921 DO CPC. SENTENÇA MANTIDA.

1. A Lei no 14.195/2021, publicada em 26/08/2021, alterou, dentre outros dispositivos, o § 5o do art. 921 do CPC. Segundo a nova previsão, o reconhecimento da prescrição intercorrente no curso do processo de execução obsta a condenação das partes ao pagamento de honorários sucumbenciais.

2. O marco temporal para a aplicação das novas regras sucumbenciais, conforme orientação do STJ, é a data de prolação da sentença (REsp 2.025.303/DF, Rel. Ministra Nancy Andrighi, 3a Turma, julgado em 08/11/2022, DJe 11/11/2022).

3. Embora a referida alteração tenha sido promovida no Código de Processo Civil, aplica-se também no âmbito das execuções fiscais, uma vez que, ausente norma específica nesse sentido na Lei 6.830/80, o art. 1o desse diploma dispõe expressamente que o CPC é aplicado de forma subsidiária.

4. Considerando que a sentença extintiva foi prolatada em 30/11/2022, data posterior à entrada em vigor da Lei no 14.195/2021, aplica-se o § 5o do art. 921 do CPC, com sua nova redação, motivo pelo qual é incabível a fixação de honorários de sucumbência em favor da advogada dos executados.

5. Apelação conhecida e não provida.